Tribunal: TJSP
Processo: 1500229-55.2017.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Porte ilegal de arma de fogo – Art. 14, caput, da Lei n. 10826/03 (Estatuto do Desarmamento) – Defesa que se insurgiu contra as penas restritivas de direitos, tendo em vista a hipossuficiência econômica do apelante – Possibilidade – Réu desempregado – Substituição das penas restritivas de direitos fixadas pela sentença.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO para reduzir para duas a

Ementa:
APELAÇÃO – Porte ilegal de arma de fogo – Art. 14, caput, da Lei n. 10826/03 (Estatuto do Desarmamento) – Defesa que se insurgiu contra as penas restritivas de direitos, tendo em vista a hipossuficiência econômica do apelante – Possibilidade – Réu desempregado – Substituição das penas restritivas de direitos fixadas pela sentença.
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO para reduzir para duas a quantidades de cestas básicas a serem entregues pelo apelante, bem como para substituir a prestação pecuniária por prestação de serviços comunitários.